Tribunal: STF
Processo: HC 211602
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Pierpaolo Cruz Bottini e outros, advogados, em benefício de Marcos Vinicius Simões da Costa e Henrique Fernandes de Queiroz, contra ato da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que, no Conflito de Competência n. 174.672/DF, declarou a competência do Juízo da Décima Quinta Vara Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal para processar e julgar supostos delitos cometidos pelas administrações regionais do SENAI e do Instituto Euvaldo LODI – IEL. Tem-se na ementa do acórdão questionado:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES OCORRIDAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DO SENAI E DO INSTITUTO IEL. REPASSE INDEVIDO DE VERBAS PÚBLICAS PARA EMPRESAS TERCEIRIZADAS. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE ÓRGÃO FEDERAL (TCU). PROCEDIMENTO CONCOMITANTE INSTAURADO NO TCU PARA APURAÇÃO DOS FATOS. SÚMULA 208/STJ. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM A SÚMULA 516/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



    1. A Súmula 516/STF tem incidência em causas cíveis e, excepcionalmente, penais, desde que não envolva recursos públicos repassados pela União, suas autarquias ou empresas públicas, nem sujeitos ao controle do Tribunal de Contas da União, hipótese que atrai a aplicação da Súmula 208/STJ.



    2. Se os elementos fáticos apresentados nos autos atestam que os delitos em apuração envolvem a sujeição de verbas - mais de R$ 13.000.000,00 – desviadas ao controle e fiscalização do TCU- circunstância corroborada pela instauração de procedimento administrativo no âmbito daquele próprio órgão -, não é possível excluir o interesse da União no feito neste momento.



    3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 15ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o suscitado”.



    2. Os impetrantes alegam que “por força da r. decisão prolatada pela eg. 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, atualmente se encontram submetidos à jurisdição da Justiça Federal, a despeito do caso sob análise não representar qualquer violação aos bens, serviços ou interesses da União”(fl. 2, e-doc. 1)



    Afirmam que, “além do evidente constrangimento ilegal decorrente da violação do juízo natural da causa penal, é necessário frisar que o ato coator não pode ser impugnado por outra via, uma vez que os PACIENTES não figuraram como parte nos autos do Conflito de Competência nº 174.672/STJ, só tendo tomado ciência da r. decisão combatida após terem sido alcançados por medida de busca e apreensão determinada pelo r. juízo da 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustentam que “a violação da competência ratione materiae encerra nulidade absoluta e a impetração não demanda incursão probatória, de forma que o habeas corpus deve ser conhecido” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumentam que, “para que se possa afirmar a competência da Justiça Federal, deve existir vinculação direta entre a suposta conduta delituosa e a lesão a um dos requisitos previstos no art. 109, inc. IV, da Constituição da República, circunstância que não se constata no presente caso.



    Conforme exposto, os fatos dizem respeito a supostos repasses indevidos, ocorridos entre 2015 e 2017, no bojo de contratações feitas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) do Distrito Federal com as empresas Criativa Propaganda e Marketing LTDA, Solução Marketing e Consultoria LTDA e Insight Soluções Analíticas LTDA, das quais os PACIENTES eram sócios” (fl. 7, e-doc. 1).



    Realçam que “a autoridade coatora deixou de considerar que, ainda que os recursos repassados às entidades sejam objeto de fiscalização do Tribunal de Contas da União, tais verbas não podem ser consideradas bens ou patrimônio da União, pois são valores já incorporados ao patrimônio das entidades do sistema “S”, atraindo assim a inteligência da súmula 209 do STJ, que preconiza que ‘Compete a Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal’” (fl. 8, e-doc. 1).



    Anotam que, “considerando não terem sido afetados bens ou recursos da União, diferentemente do quanto restou assentado pelo acórdão impugnado, não se pode extrair do presente caso, apenas com base no fato das entidades do sistema S serem fiscalizadas pelo TCU, a presença de interesse direto da União” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Enfatizam que “diante da ausência de lesão concreta de bens, serviços ou interesses da União, nos parece evidente a incompetência da Justiça Federal, devendo-se aplicar ao caso a inteligência da Súmula 516 do STF” (fl. 13, e-doc. 1).



    Esses os requerimentos e os pedidos:



    “(...) postula-se a concessão de medida liminar para que seja determinado o sobrestamento do inquérito de autos nº 1040780-81.2020.4.01.3400, em trâmite perante o r. Juízo da 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, até o exame do mérito da presente impetração.



    (...) requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para que, uma vez confirmada a medida liminar porventura deferida:



    (i) Seja reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Federal para processamento e julgamento de eventuais crimes que envolvam valores desviados das entidades do “Sistema S”, nos termos da Súmula nº 516, deste Eg. Supremo Tribunal Federal, bem como de pacífica jurisprudência desta Eg. Corte, que revelam entendimento consolidado quanto à competência da Justiça Comum Estadual; e



    (ii) Determine-se a nulidade de todos os atos decisórios praticados pela autoridade incompetente no âmbito do Inquérito Policial nº 2019.0012115-SR/PF/DF, autos nº 1040780-81.2020.4.01.3400, e nos incidentes a ele vinculados, com base nos artigos 564 e 567 do Código de Processo Penal.



    Por fim, postulam a intimação dos impetrantes Pierpaolo Cruz Bottini e Igor Sant´Anna Tamasauskas de todos os atos processuais, em especial a data em que o presente habeas corpus será levado a julgamento, viabilizando a sustentação oral das matérias ventiladas na inicial” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    3. Na Petição/STF n. 4.886/2022, os impetrantes suscitaram a ausência de prevenção desta Relatora, o que foi afastado pela decisão da Presidência de e-doc. 40 que manteve a distribuição da ação.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida, não se verificando, de plano, urgência capaz de justificar a antecipação da análise do mérito, que diz respeito à definição da competência para processamento do inquérito.



    5. Embora ausentes os fundamentos necessários ao deferimento da medida liminar, os argumentos trazidos no processo impõem o prosseguimento da presente ação para análise da questão de forma mais detida, com a complementação da instrução do pedido com parecer da Procuradoria-Geral da República.



    6. Pelo exposto, indefiro a medida liminar requerida.



    7. Prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora